Tribunal: TJBA
Processo: 0060791-10.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060791-10.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: AGNALDO RIBEIRO DE NOVAES

Advogado(s)
:
SIMONE LEITE XAVIER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO ART. 485 III, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO NÃO APRECIADO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para configurar o abandono da causa é necessário que o ato a ser realizado seja de responsabilidade do exequente.

2. A existência de requerimento da parte autora para homologar o acordo realizado com a parte ré, com a consequente extinção e baixa do feito que não chegou a apreciada, assim, não há como configurar o abandono da causa.

3
. Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0060791-10.2006.8.05.0001, em que é apelante
BANCO FINASA S/A
e em que é apelado
AGNALDO RIBEIRO DE NOVAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça